Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1016528-46.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Bancários, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINEVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.348-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FABRO - CPF: 026.482.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (AGRAVANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FERREIRA DE BARROS - CPF: 251.670.728-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE APARECIDA BEZERRA DE BARROS - CPF: 295.236.028-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GOMES DESIRO - CPF: 015.546.418-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DESIRO - CPF: 004.798.938-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF:
103.876.288-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERSON ALVES DE BRITO, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE Tiago Augusto Ribeiro de Brito (AGRAVANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL - ERRO MATERIAL DE CÁLCULO SOBRE O QUAL NÃO OPERA A PRECLUSÃO – DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE COM O CÁLCULO HOMOLOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado/agravante que deixa transcorrer in albis o prazo para se pronunciar sobre os cálculos apresentados, bem como que não foram levados aos autos argumento e documento “capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”, concorda tacitamente com seu teor.

O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07015889720218070000 DF 0701588-97.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
13/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O débito deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento e não até o ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20053607620238260000 Bebedouro, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Não manejado no tempo oportuno defesa adequada acerca da alegação de excesso de execução, preclusa qualquer insurgência a respeito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON ALVES DE BRITO
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001431-77.2000.8.11.0005 - 11444 (183/2000) movida por
BANCO DO BRASIL SA e Outro (s)
, indeferiu a petição sustentando matéria de ordem pública, bem como indeferiu diversas outras petições pendentes de apreciação. (id. 139884681)

Assevera o agravante que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, vez que a decisão do juízo
a
quo
necessita urgentemente de ser sobrestada sob pena de ineficácia do acórdão em face do grave dano que pode sofrer o Agravante.

Argumenta que, o fundamento genérico utilizado pelo Magistrado de piso para não permitir a perícia contábil contraria entendimento firmado pelo STJ de que o excesso de cálculo pode inclusive ser enfrentado de ofício pelo Magistrado, contrariando, portanto, o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais contrariando frontalmente a Constituição Federal em seu inciso IX do art. 93.

Aduz que ‘a probabilidade do direito se mostra relevante, na medida em que os apontamentos apresentados no presente Recurso comprovam de longe o abuso dos cálculos apresentados pelo Agravado que faz o valor da Inicial saltar de R$ 613.444,16 (seiscentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) para quase R$ 400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS); Nesse ínterim, o agravante de forma expressa, aponta o abuso na metodologia empregada no cálculo vergastado ao utilizar base de cálculo incorreta e aplicar juros do contrato dentro do período judicial, contrariando o que dispõe a Corregedoria Geral de Justiça e Jurisprudência do STJ, que diz que dentro do período do ajuizamento o correto é atualizar a dívida com 1% a.m. (um por cento ao mês) e acrescido de correção monetária pelo INPC.’.

Salienta ser imperioso destacar que essa metodologia de cálculo foi efetuada pela própria CONTADORIA DO JUÍZO NESTES AUTOS em data de 14 de abril de 2011 (fl. 292), todavia, o atual Magistrado de primeiro grau, prefere rejeitar as orientações legais e jurisprudenciais e da própria contadoria do Juízo e homologar o abusivo cálculo do Agravado.

Afirma que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está na expropriação iminente do imóvel rural familiar de matrícula número 1335 do CRI de Arenápolis/MT, em razão do avançado procedimento de Carta de Arrematação do bem.

Alega ainda, que nestes autos é desnecessária a apresentação de caução ou garantia para o deferimento da tutela recursal pretendida, uma vez que o imóvel
citado acima está devidamente penhorado, além do que, a perícia contábil a ser realizada será arcada pelo Agravado por corolário lógico do CPC.

Por fim, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, encontra-se ausente, uma vez que haverá tão somente a suspensão dos atos expropriatórios, contudo o imóvel permanecerá penhorado até o deslinde da prova pericial contábil a ser realizada pelo Juízo de piso.

Requer diante todos os vícios existentes na execução, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e demais do CPC, para que ocorra a reforma da decisão ora atacada, a fim de em caráter de tutela de urgência, seja determinada a suspensão
da decisão agravada, bem como de qualquer ato de expropriação
, inclusive com o cancelamento da carta de arrematação do imóvel rural familiar de matrícula número 1335 do CRI de Arenápolis/MT, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, diante da preclusão processual do banco credor, nos termos do art. 223 do CPC e Jurisprudências ementadas no recurso, ao deixar de impugnar o Cálculo do Juízo de data de 14 de Abril de 2011, que além de atualizar o saldo devedor, fixou para estes autos, a metodologia de cálculo nos termos da Norma da Corregedoria do TJMT, qual seja, 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, não podendo, portanto, o Credor alterar a metodologia de cálculo com o objetivo espúrio de elevar de forma abusiva o
quantum
debeatur
, requer o reconhecimento da nulidade de todos os cálculos de atualização posterior a este apresentado pela Contadoria do Juízo, determinando, por conseguinte, a suspensão dos atos expropriatórios do Imóvel registrado sob a matrícula n.º 1335 do CRI de Arenápolis determinando que o Juízo de piso realize a perícia contábil a fim de apurar o débito de forma imparcial, adotando como critérios de cálculo, os ditames da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, juros de 1% a.m. (um por cento ao mês)e Correção Monetária pelo INPC, a contar do valor nominal de R$ 613.444,16 (seiscentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) na data do ajuizamento, qual seja, 23 de outubro de 2000.

Caso não reconheça, a preclusão acima sustentada, considerando que a metodologia empregada pelo agravado na confecção do laudo que embasa o processo executivo é ilegal, nula de forma absoluta, não acobertada pela preclusão
processual, requer à essa Colenda Corte Julgadora que a decisão de piso seja cassada a fim de que seja determinada a realização de uma
pericia
contábil nos autos, adotando como critérios de cálculo, os ditames da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e Correção Monetária pelo INPC, a contar do valor nominal de R$ 613.444,16 (seiscentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) na data do ajuizamento, qual seja, 23 de outubro de 2000.

Por fim, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos, requer com fulcro no art. 313, V alínea “a” do CPC, seja determinado o sobrestamento do feito de primeiro grau até o julgamento em definitivo da ação anulatória de escritura pública de cessão de créditos e/ou direitos c/c declaratória e exibição de documento, registrada sob o número 1111417-97.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

A liminar foi concedida. (id. 140504165)

Nas contrarrazões, a Agravada
Smit
Agrícola Ltda, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.(id. 143722196)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 144961682)

Petições de ambas as partes aos (
id’s
. 168905674 e 183856153)

É a relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB/MT Nº 10579-O E THIAGO OLIVEIRA AMADO, OAB/MT
Nº
11506-O.

VOTO

EX
MO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001431-77.2000.8.11.0005 - 11444 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL SA e Outro (s), indeferiu a petição sustentando matéria
de ordem pública, bem como indeferiu diversas outras petições pendentes de apreciação. (id. 139884681)

Pois bem.

O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu diversos pleitos, justificando seu inconformismo nos fatos de ser a fundamentação que não permitiu a perícia contábil genérica; que excesso no cálculo pode ser enfrentado de ofício; base de cálculo incorreta e aplicação de juros contratuais no período judicial; homologação de cálculo abusivo, expropriação iminente de imóvel rural; necessidade de suspensão de expropriação; cancelamento de carta de arrematação; nulidade de todos os cálculos de atualização posterior a este apresentado pela Contadoria do Juízo; necessidade de realização de perícia contábil para apuração do débito, adotando como critérios de cálculo, os ditames da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, juros de 1% a.m.

A r. decisão agravada indeferiu os pleitos do Agravante, pontuando o seguinte:

(...) Com efeito, somente destaco que, no que toca à alegação do executado Gerson Alves de Brito de que não houve intimação das partes para manifestação acerca dos cálculos apresentados, tal argumento não prospera porque consoante certificado no ID. 81555910, “o Executado Gerson Alves de Brito, foi devidamente intimado das decisões de
id's
63325415 e 64859867, e nada manifestou”, ou seja, conforme já pontuado na decisão embargada, “oportunizei aos executados manifestarem, no prazo de 15 dias (
IDs
. Num. 63325415 - Pág. 4, 64859867), acerca dos documentos apresentados pelo cessionário juntamente com a manifestação ID. 62703828, não tendo sido trazido nenhum argumento (todos rejeitados acima) e documento capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os referidos embargos de declaração, mantendo
incólume
a decisão judicial questionada. (...)

Ademais, solucionando definitivamente a insurgência
aclaratória
, calha frisar que o fundamento da ordem suspensiva da decisão ID. 67346153
foi o “argumento exposto nos embargos de declaração ID. 67069237 no sentido de que não houve preclusão do direito de manifestação do executado Gerson Alves de Brito”, o qual não prospera porque consoante escorreita certidão constante no ID. 81555910, “o Executado Gerson Alves de Brito, foi devidamente intimado das decisões de
id's
63325415 e 64859867, e nada manifestou”.

Portanto, diversamente do que sustenta a parte embargante, a decisão judicial questionada não apresenta qualquer vício a ser saneado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os referidos embargos de declaração, mantendo
incólume
a decisão judicial questionada.(...)

7) EM RELAÇÃO À PEÇA ID. 88784556 APRESENTADA PELO EXECUTADO GERSON ALVES DE BRITO.

Primeiramente, destaco que neste ato decidi e impulsionei todos os questionamentos que supostamente teriam sido ignorados, o que não é verdade.

Informo que este Juízo tem pleno conhecimento de todos os predicamentos ínsitos ao sacerdócio da Magistratura. Humildemente, não é preciso que o nobre advogado me advirta ou lembre.

Ao compulsar os autos, o advogado que subscreve a peça ID. 88784556 também pode verificar que a presente execução extrajudicial número 0001431-77.2000.8.11.0005 não nasceu ontem, já conta com mais de duas décadas.

É enfadonho, mas sempre bom repisar: MAIS DE DUAS DÉCADAS DE TRAMITAÇÃO.

Se o processo atualmente está encaminhando para o seu fim, após este Juízo assumir sua presidência e ordenação, com possível satisfação da obrigação exequenda, não me regozijo. Simplesmente cumpro o meu dever.

É inevitável que as decisões proferidas de uma forma ou de outra contrariem a convicção leiga ou jurídica de uma das partes. Isso é algo natural e esperado.

O que não tolero é que a parte se valha de infindáveis manobras processuais protelatórias para alongar indevidamente o trâmite do feito.

Com efeito, se os embargos de declaração opostos não foram apreciados anteriormente é porque, além de múltiplos, desprovidos de
substância e meramente proletórios, ainda pendiam a colheita de contrarrazões, o que impedia, em face de seus efeitos infringentes, à luz do imperativo contraditório do art. 1.023, § 2° do CPC, sua análise.

Ademais, destaco que nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo”, de modo que o exaustivo manejo de
aclaratórios
(registra-se: opção processual dos executados, todos desprovidos nesta decisão) não obstaculizaram a adequada e efetiva tramitação da pretensão executória, que seguiu à revelia da tática de guerrilha via embargos de declaração engendrada pelas defesas dos executados, o que somente tornou o processo mais volumoso e intrincado.

Portanto, se os repetitivos embargos de declaração não foram analisados anteriormente, isto se deve a uma reprovável postura processual dos executados, não de uma infundada vista grossa deste Juízo, sendo clarividente da leitura prudente e criteriosa dos autos que não tenho medido esforços para que seja efetivo o trâmite.

De outra feita, em relação à decisão colacionada no ID. 88784564, datada de 03/06/2022, este Juízo até daria cumprimento à determinação emanada do Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo (determinando “suspensão de atos expropriatórios sob o imóvel de matrícula sob nº. 1.335, registrado junto Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, no bojo das ações 0000112- 79.1997.8.11.0005, 0000089-36.1997.8.11.0005, 0000223- 34.1995.8.11.0005, 0000097-12.1997.8.11.0005, 0000168- 83.1995.8.11.0005, principalmente o processo 0001431- 77.2000.8.11.0055”), no entanto, isso se tornou impossível, porque consoante cópia atualizada da matrícula número 1.335 do RGI de Arenápolis, o registro da adjudicação do referido imóvel em favor da credora
Smit
já havia sido efetivado/consumado em 02/05/2022.

Aliado
à
isso, em decisão mais recente colacionada no ID. 89802786, o próprio Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo reviu seu posicionamento anterior, tendo, em seara de embargos de declaração, assentado sua incompetência para decidir sobre suspensão das execuções e até mesmo eventual bloqueio da matrícula objeto da adjudicação.

Destarte, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito aviado com base na decisão colacionada no ID. 88784564.

De outra feita, no que tange ao pedido de tutela urgência vindicado na peça ID. 88784556, com o desprovimento de todos os embargos pendentes, bem como em face das reiteradas e manifestas atitudes processuais manifestamente protelatórias dos executados, infere-se que não se faz presente a probabilidade do direito.

Ademais, no que tange ao valor atualizado da execução e às avaliações dos imóveis a serem expropriados, na decisão ID. 66441641 este Juízo já decidiu a respeito, estando superadas, neste feito, ao menos nesta instância, tais questões a respeito, mormente porque rejeitados os
aclaratórios
que pendiam de análise no tocante.

Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência veiculado na peça ID. 88784556 visando o sobrestamento desta execução até o julgamento em definitivo da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E/OU DIREITOS C.C DECLARATÓRIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, registrada sob o número 1111417-97.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo”. (...)

Conforme já explanado nos itens 1 e 5 desta decisão, está preclusa qualquer insurgência do executado Gerson Alves de Brito sob o fundamento de excesso de execução sustentando que o laudo pericial privado homologado por este Juízo aplica juros ilegais.

Não há nenhum erro no tocante. É clara a intenção do executado Gerson de ficar requentando de forma indefinida, infinita, com nova roupagem, argumentos já superados e preclusos.

Com efeito, diversamente do que por ele aduzido, a alegação de excesso de execução versa sobre direito disponível da parte, tendo este Juízo propiciado contraditório no tocante e decidido de forma fundamentada e expressa porque acolheu os cálculos apresentados pela exequente
Smit
.

Veja-se que, conforme já pontuado no item 1 desta decisão, “oportunizei aos executados manifestarem, no prazo de 15 dias (
IDs
. Num. 63325415 - Pág. 4, 64859867), acerca dos documentos apresentados pelo cessionário juntamente com a manifestação ID. 62703828, não tendo sido trazido nenhum argumento (todos rejeitados acima) e documento capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”.

Aliado
à
isso destaco que consoante escorreita certidão constante no ID. 81555910, “o Executado Gerson Alves de Brito, foi devidamente intimado das decisões de
id's
63325415 e 64859867, e nada manifestou”.

Não bastasse tudo isso, caso entendesse ser o caso, o executado Gerson deveria ter aviado em tempo oportuno e pela via adequada embargos à execução em face dos cálculos apresentados na forma do art. 917, III, § 2°, II do CPC, eis que inequivocamente intimado e ciente deles quando intimado das decisões de
IDs
. 63325415 e 64859867 (certidão ID. 81555910). (...)

Assim, mais uma vez dizendo o que já foi dito, não manejada em tempo oportuno defesa adequada à discussão, preclusa qualquer insurgência a respeito.

Destarte, REJEITO DE PLANO os argumentos e pedidos contidos na peça ID. 89281471. (...) (ID. 143731673)

Inicialmente cumpre apontar, quanto ao argumento de fundamentação genérica do Juízo
a quo
, ao não permitir a realização de perícia contábil, em que pese tenha sido proferido contrário ao pedido do ora Agravante, se depreende a fundamentação, ao passo que pontuando que intimado a se pronunciar sobre os cálculos apresentados, o Executado/Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, bem como que não foram levados aos autos argumento e documento “capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA - DISCUSSÃO SOBRE OS VALORES APURADOS - PRECLUSÃO - REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - O Executado que, mesmo após intimado, deixa transcorrer o prazo para impugnar os cálculos elaborados pelo exequente, concorda tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, permite sua homologação pelo juízo monocrático, não sendo possível sua discussão em razão de
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea. (TJ-MG - AI: 10000204827232001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0068955-67.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 14.02.2022) (TJ-PR - AI: 00689556720208160000 Londrina 0068955-67.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria
Mercis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 14/02/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

Quanto à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, como reiteradamente consignado na decisão agravada, o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pela preclusão.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade de os executados se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes, quando, intimados na forma do artigo 475-J, § 1º, do CPC/73, não apresentam impugnação
( CPC
/73, art.
475-L, V). 2. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07015889720218070000 DF 0701588-97.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
13/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual - Decisões que ordenou a retificação do valor exequendo, considerando que o erro de cálculo não se submete à preclusão - Inconformismo do exequente - Executada que, embora intimada, deixou de se manifestar sobre os cálculos apresentados e indicar o valor que entende devido - Preclusão operada decorrente da inércia - Executada que se manifestou mais de dez anos após a intimação para pagamento - Ausência, ademais, de indicação de que o suposto erro de cálculo derivou de imprecisão aritmética ou de equivocada interpretação do título exequendo - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20318166320238260000 Presidente Prudente, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 29/05/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Transcrevo ainda, trecho do julgado acima: “(...) O erro de cálculo que não se sujeita à preclusão é o erro material, aritmético, ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo, e não as discussões sobre sua composição, pois se assim não o fosse jamais haveria estabilização do débito exequendo, havendo a eterna possibilidade de impugnação.

No caso dos autos, verifica-se que a executada deixou de apresentar tempestiva impugnação acompanhada de cálculo demonstrando o valor que entende devido, quando do início da execução no ano de 2011, tendo sido certificado em agosto de 2011 que não houve pagamento e nem impugnação. (...)

Mesmo que a matéria quanto à forma de atualização não estivesse preclusa, é descabido o pleito do Agravante de adoção, como critérios de cálculo, os
ditames da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, juros de 1%
a.m
, uma vez que, se tratando de “título extrajudicial, cujos encargos contratuais foram previamente acordados e pactuados, mudança posterior dos critérios advinda da mera cobrança judicial da dívida anteriormente constituída, caracteriza interferência indevida no pacto em prejuízo do credor que, além de não receber o devido e se ver obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, tem seu crédito reduzido até que o devedor seja compelido a pagá-lo. Do mesmo modo, tal mudança de critérios premia o devedor pela inadimplência, pois passa a se sujeitar a encargos menores do que aqueles que contratou.) (TJSP agravo de instrumento nº 2055043-82.2023.8.26.0000, em 03/04/23), portanto, se denota excesso de execução.

Ainda:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Determinação de apresentação de planilha atualizada do débito com atualização pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e incidência do encargo previsto no artigo 406 do Código Civil. Inadmissibilidade. O débito deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento e não até o ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20053607620238260000 Bebedouro, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Em relação ao pleito de necessidade de suspensão da expropriação, não é possível verificar qualquer razão crível para tanto, além do fato de a adjudicação já ter sido concluída, sendo descabida também o pedido de cancelamento de carta de arrematação.

Necessário registrar que ao contrário do que restou consignado pela parte agravante, o que se observa da leitura do trecho trazido pelo mesmo ao (autos da ação anulatória – processo nº 1111417-97.2021.8.26.0100 que tramita na 33ª Vara Cível de São Paulo), inexiste qualquer ordem de suspensão quanto aos processos de execução em trâmite neste Estado, sendo que há tão somente menção quanto à suspensão de atos expropriatórios sob o imóvel de matrícula sob o nº 1335, fato este, frisa-se se encontra sub judice – pendente de julgamento – no agravo de instrumento no TJSP.

Ainda, denota-se que a liminar recursal não determinou a suspensão das Execuções, mas apenas manteve o comando expresso na primeira decisão que determinou a suspensão dos atos de expropriação em relação à matrícula de n° 1335.

Portanto, tem-se que a adjudicação que se pretende suspender já foi concluída no dia 02/05/2022, com a transferência da propriedade do imóvel registrado na matrícula n°1335 para a Agravada SMIT, de modo que não é possível a suspensão de tal ato, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado, matéria a qual inclusive já foi objeto de apreciação por este Tribunal no agravo de instrumento 1016156-34.2021.8.11.0000 como acima mencionado.

Assim, estamos diante da impossibilidade de discussão de excesso de execução em simples impugnação, matéria esta típica de defesa podendo ser arguida somente em embargos à execução, nos termos do artigo 917, III, DO CPC.

Vale mencionar também que conforme bem analisado na r. sentença quando da homologação dos cálculos apresentados no laudo, que estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado (IGP-M; Juros Adicionais de 2,346% a.m. composto; Juros Moratórios de 1,00% a.a. capitalização anual; Multa de 10%; vide Num. 62705157 - Pág. 3⁄4 - autos originários)”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - SIMPLES PETIÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A exceção de
pré
-executividade tem como requisitos a possibilidade de reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como o excesso de execução são matérias a serem suscitadas em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917, I e III, do CPC; sobretudo havendo necessidade de dilação probatória.” (TJMG - AI: 10000204546139001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

MA FÉ AGRAVANTE

A agravada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé visto que o tema foi discutido em diversas oportunidades e o presente agravo foi interposto com a finalidade de procrastinar o andamento do processo.

O Código de Processo Civil em seu art. 77 enumera, além do dever de observância à boa-fé previsto no art. 5º, os demais deveres dos sujeitos processuais, onde se destaca a obrigação de "expor os fatos em juízo conforme a verdade".

Completando este dispositivo, a legislação processual cível elenca as condutas típicas de litigância de má-fé:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Nenhuma forma de má-fé é tolerável, por parte dos sujeitos do processo; especialmente a aventura jurídica deve ser coibida, em face de impor injustificadamente demanda onerosa a outra parte.

Analisando os autos, verifico que o Agravante interpôs o presente recurso no exercício regular de direito e não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados.

A jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO - CONDUTA CULPOSA DO RÉU - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, nos termos do disposto no artigo 1.010 do CPC. - O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/15). - Depreende-se do relato da testemunha ocular que restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motociclista que ultrapassou o caminhão pela direita, sem observar as condições do tráfego e de segurança, vindo a colidir com o réu. Inexiste, portanto, o dever de indenizar. - Não se aplica a multa por litigância de má-fé se não restar devidamente comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos incisos enumerados no artigo 80 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.009849-7/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 01/07//2021)

No caso a conduta processual do agravante até onde considerada configura exercício regular de direito e não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados.

Ademais, não se averigua qualquer conduta que possa ser enquadrada na conduta de litigância de má fé.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida de (id.140504165) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão do r. juízo a quo, que rejeitou os pedidos formulados pela parte agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HIBRIDA DO DIA 23/01/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERSON ALVES DE BRITO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Execução Contra Devedor Solvente de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0001431-77.2000.8.11.0005), ajuizada contra o agravante e sua avalista Ana Aparecida José de Brito, já falecida e sucedida pelo respectivo Espólio, pelo Banco do Brasil S.A., processualmente substituído, após cessão de crédito, pela agravada SMIT AGRÍCOLA LTDA.-ME, rejeitou todos os pedidos do executado/agravante que, pautado em arguições de matérias alegadamente de ordem pública, visava precipuamente a anulação/declaração de nulidade (leia-se, genericamente, desconstituição) da homologação do “
Laudo Técnico de Liquidação
” que, em 10/08/2021, quantificou o valor exequendo em aproximadamente R$ 397,5 milhões, e visava, subsidiariamente, o sobrestamento da tramitação do feito executivo até o deslinde de ação “
Anulatória de Escritura Pública de Cessão de Créditos e/ou Direitos c/c Declaratória e Exibição de Documento
” (Proc. nº 1111417-97.2021.8.26.0100), ajuizada pelo Espólio dos bens deixados pela avalista/
co-executada
contra o Banco do Brasil e contra a agravada SMIT Agrícola perante o Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (cf. Id. nº 90769023 dos autos de origem).

O executado/agravante rememora que a demanda executiva fora ajuizada nos idos de 2000, que a MMª. Juíza que antes presidia o feito ordenou elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial em 13/10/2010, e que os cálculos apresentados em 14/04/2011 quantificaram a dívida exequenda em R$ 2.808.428,25.

Aduz que, como não manifestou qualquer insurgência, limitando-se a pugnar pela penhora de outros bens, o Banco do Brasil “
concordou tacitamente com referidos valores
”, e assevera que, assim, houve “
preclusão do exequente quanto à metodologia do cálculo
”, não sendo mais facultada ao Banco do Brasil a apresentação, em 11/06/2012, pouco mais de um ano depois, de “
memória de cálculo informando que a dívida se encontrava em assustadores R$ 48.493.855,03
”, especialmente considerando-se a sensível divergência de valores em decorrência da metodologia empregada para evolução da dívida, como, e.g., a incidência de “
juros contratuais não aplicáveis durante o período judicial executivo
”. Defende, em arremate, a “
necessidade de perícia contábil
”, “
nulidade do cálculo do exequente
”, “
excesso de cálculo
” e que “
o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu recentemente que os juros contratados são aplicados para correção do débito até o ajuizamento da demanda, após este fato, aplicam-se os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária
”.

Em outra frente, aponta “
prejudicialidade externa
” em razão da tramitação da ação Anulatória perante o Juízo paulistano, anotando que referida demanda “
trata sobre a cessão ocorrida nestes autos entre Banco do Brasil e
Smit
Agrícola, bem como sobre os juros exorbitantes aqui cobrados
” e enfatizando que, naqueles autos, houve suspensão de atos expropriatórios referente a um imóvel justamente sob entendimento de que “
a natureza da obrigação não permite sua cessão integral, no tocante aos acessórios contratuais avençados, como capitalização, juros remuneratórios e outros encargos que somente a instituição financeira apresenta legitimidade para cobrar
”, e arremata dizendo que “
se a cessão for anulada na Estado de São Paulo, anulam-se por conseguinte, todos os demais atos praticados no feito
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 4/25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reconhecida a “
preclusão processual do Banco credor
(...)
ao deixar de impugnar o Cálculo do Juízo
”, seja reconhecida e proclamada a “
nulidade de todos os cálculos de atualização
(posteriores)
a este apresentado pela Contadoria do Juízo
”, suspendendo-se atos expropriatórios, determinando-se realização de “
perícia contábil a fim de apurar o débito de forma imparcial, adotando como critérios de cálculo, os ditames da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a contar do valor nominal de R$ 613.444,16
(...)
na data do ajuizamento
”, seja em razão da preclusão ou então da nulidade da “
metodologia empregada pelo agravado na confecção do laudo que embasa o processo executivo
”, ou, alternativamente, “
seja determinado o sobrestamento do feito de Primeiro Grau até o julgamento em definitivo da ação anulatória
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 31/33).

Na Sessão de Julgamento de 12/12/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo desprovimento do recurso por entender, em linhas gerais, que houve preclusão da faculdade do executado/agravante impugnar o “
Laudo Técnico de Liquidação
” que quantificou o valor exequendo em aproximadamente R$ 397,5 milhões, que o transcurso “
in albis
” do prazo para manifestação significa concordância tácita, e que, ao contrário do alegado, “
o erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo
(não se confunde)
com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, não tenho dúvida em acompanhar integralmente o insigne Desembargador Relator, ousando, porém, acrescer breves considerações sobre o caso, conforme se verá adiante.

Em arremate à fundamentação de seu item nº 7, acerca da rejeição do pedido do executado/agravante de chamamento do feito à ordem, a r. decisão agravada pontua que somente naquele momento foram apreciados os reiterados declaratórios opostos contra a r. decisão vinculada ao Id. nº 66441641 dos autos de origem, que homologou o cálculo contido no “
Laudo Técnico de Liquidação
”, datado de 10/08/2021, e que somente naquele momento é que restaram superadas, em Primeiro Grau, a controvérsia “
no que tange ao valor atualizado da execução
” (cf. Id. nº 90769023 - Pág. 15 dos autos de origem).

Embora não se possa falar em extrapolação do efeito devolutivo do presente Agravo de Instrumento, supressão de instância ou revolvimento de questões já acobertadas por preclusão temporal ou “
pro
judicato
”, porque não houve pronunciamento jurisdicional sobre a homologação do referido “
Laudo Técnico de Liquidação
”, tampouco podem ser acolhidas as alegações recursais de que “
não há preclusão na discussão em Excesso de Execução
” e de que “
não se trata de uma preclusão sobre eventual erro aritmético, mas da metodologia empregada
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 10 e 12).

Leitura dos autos de origem mostra que, ainda nos idos de 2010, a MMª. Juíza antes presidente do feito ordenou remessa dos autos à Contadoria Judicial “
para atualização dos valores devidos
”, tendo em 14/04/2011 aportado ao caderno processual cálculo que, após fazer incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, dimensionou o “
quantum
” exequendo em R$ 2.808.428,25 (cf. Id. nº 37319441 - Pág. 92 e 93 daqueles autos).

Intimado “
para requerer o que entender por direito
”, o Banco do Brasil nada disse acerca do cálculo; apenas pediu expedições de ofícios e reforços de penhora (cf. Ids. nº 37319441 - Pág. 94 e 37319442 - Pág. 3/5 dos autos de origem). Quase um ano depois, em 13/03/2012, requestou dilação de prazo para obtenção de documentos registrais e avaliação de bens passíveis de penhora e para apresentação de “
cálculo atualizado das dívidas
” (sic – cf. Id. nº 37319442 - Pág. 10/11 daqueles autos).

Passados três meses, apresentou memória de cálculo que, após cômputo de juros remuneratórios de 2,346% ao mês, juros moratórios de 1% ao ano e correção monetária pelo IGP-M “
a partir do vencimento
”, indica dívida no valor de R$ 48.493.855,03 (cf. Id. nº 37319442 - Pág. 30/46 daqueles autos).

De fato, assim como o Banco não se insurgiu contra o cálculo da Contadoria Judicial, os executados não se insurgiram contra essa memória de cálculo apresentada pelo Banco, e não houve homologação judicial de nenhum desses dois documentos, até mesmo porque as atenções de todos os personagens do processo estavam voltadas à discussão sobre avaliações de imóveis para reforço de penhora, expedição de Cartas Precatórias, tramitação de Embargos de Terceiros etc., e assim permaneceu praticamente
dormitante
a discussão sobre o valor exequendo.

A controvérsia reavivou após cessão de crédito e a sucessão processual do Banco do Brasil pela agravada
Smit
Agrícola Ltda., o que motivou flamejante batalha processual e questionamento de toda e qualquer movimentação processual. O feito executivo, que apresentava tramitação deveras claudicante há duas décadas, tornou-se palco de intensa inflamação de ânimos, a despeito das incisivas – e muito bem lançadas – palavras do MM. Juiz, especialmente no item nº 7 da r. decisão agravada, sobre as queixas de violação à isonomia das partes e sobre “
todos os predicamentos ínsitos ao sacerdócio da Magistratura
”.

O trôpego desenvolvimento do feito propiciou inusitada em que ambas as partes se arvoram em alegações de preclusão para a mesma finalidade de obstar o questionamento do cálculo do valor exequendo, mas cada uma defendendo uma quantificação. Segundo o polo executado, face à sua inércia no momento próprio, o polo exequente não pode questionar a forma de evolução do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial; segundo o polo exequente, face à sua inércia no momento próprio, o polo executado não pode questionar a forma de evolução do cálculo elaborado pelo “
Laudo Técnico de Liquidação
”.

Ocorre que, relegados os vários declaratórios opostos em sequência, a insurgência manifestada pelos dois executados se resume à exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado/agravante Gerson Alves de Brito em 17/08/2021 (cf. Id. nº 63192740 dos autos de origem) e à impugnação ao “
Laudo Técnico de Liquidação
”, oposta pelo Espólio de Anna Aparecida José de Brito, coexecutado, em 13/09/2021 (cf. Id. nº 65204139 dos autos de origem), ambas rejeitadas pela r. decisão vinculada ao Id. nº 66441641 dos autos de origem, proferida em 27/09/2021.

A exceção de
pré
-executividade veiculada pelo agravante Gerson Alves de Brito, porém, nada diz sobre o valor exequendo, já que focaliza a insurgência contra a própria cessão de crédito e a sucessão processual sob alegação de invalidade do ato por “
falta de poderes
(do procurador do Banco do Brasil)
para assinar a cessão
” e por “
ausência do valor do negócio jurídico
” e de impossibilidade de sucessão processual por “
falta de notificação ao executado
” (sic – cf. Id. nº 63192740 - Pág. 2/4 dos autos de origem).

Já a impugnação oposta pelo Espólio/coexecutado se pauta em afirmação de desacerto do cálculo do valor exequendo apresentado pela SMIT Agrícola por se tratar de pessoa jurídica que “
não integra o Sistema Financeiro Naciona
l” e que, portanto, não poderia elaborar cálculo com incidência dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Rural objeto da cessão; a tese desenvolvida pelo Espólio/coexecutado se resume à alegação de que “
a cessão em si não tem o condão de outorgar as prerrogativas que têm as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ao cessionário
”, e de que, assim, “
só poderão incidir juros na forma estabelecida no Decreto 22.626/33
” (sic – cf. Id. nº 65204139 - Pág. 2/5 dos autos de origem).

Quando o MM. Juiz repeliu a insurgência de ambos os executados e homologou o “
Laudo Técnico de Liquidação
” pontuando que se operou a preclusão em relação à faculdade do executado/agravante Gerson Alves de Brito de impugnar o cálculo apresentado pela cessionária/exequente/agravada SMIT Agrícola porque permaneceu silente quando intimado para manifestação, o agravante opôs novos declaratórios onde, em linhas gerais, refuta a ocorrência de preclusão dizendo que havia oposto Embargos de Declaração contra a r. decisão datada de 18/08/2021, que ordenara sua intimação para manifestação, e depois interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017709-19.2021.8.11.0000, e que, portanto, como os recursos “
suspendem o trânsito em julgado da decisão
”, não se poderia cogitar da ocorrência de preclusão (sic – cf. Id. nº 67069237 - Pág. 15/16 dos autos de origem).

É verdade que, na data em que o executado Gerson Alves de Brito opôs referidos declaratórios (04/10/2021), ainda não havia sido julgado o RAI nº 1017709-19.2021.8.11.0000, que só foi desprovido por esta
eg
. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 19/07/2022, mas cabe destacar que houve
expresso
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso (cf. Id. nº 104524955 daqueles autos recursais), pelo que não se pode falar em sobrestamento do prazo conferido ao executado/agravante para manifestar-se acerca do “
Laudo Técnico de Liquidação
”.

De todo modo, ao invés de simplesmente rebater a assertiva decisória de ocorrência de preclusão, competia ao executado/agravante expor as razões pelas quais
dissentia
do valor exequendo indicado pela cessionária SMIT Agrícola, mas assim não procedeu, preferindo vociferar queixas de falta de prévia intimação para manifestação sobre o cálculo homologado.

Pontuei tudo isso para bem frisar que o executado/agravante Gerson Alves de Brito
nunca
desenvolveu, em Primeiro Grau, as teses de “
preclusão do Banco exequente em impugnar os cálculos do Juízo
” e de que “
não se trata de uma preclusão sobre eventual erro aritmético, mas da metodologia empregada
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 10 e 12), não lhe sendo dado suscitar a questão diretamente perante o Tribunal de Justiça face à vedação à inovação recursal. Ademais, a queixa de falta de impugnação, pelo Banco do Brasil, ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial se relaciona a fatos processuais ocorridos há mais de uma década, ainda nos idos de 14/04/2011, e
nunca
foi objeto de questionamento ou qualquer espécie de insurgência anterior.

Destaque-se novamente: o executado/agravante Gerson Alves de Brito opôs exceção de
pré
-executividade em 17/08/2021 e o Espólio de Anna Aparecida José de Brito, coexecutado, opôs impugnação ao “
Laudo Técnico de Liquidação
”, em 13/09/2021, sem, porém, a mais mínima menção à falta de impugnação, pelo Banco do Brasil, ao cálculo da Contadoria Judicial.

Não fosse o bastante, verifica-se que o próprio agravante afirma que “
a causa de pedir do presente agravo é sustentar o Excesso de Execução, apontando de forma objetiva as nulidades do cálculo apresentado pelo
(polo)
Exequente e demonstrar a necessidade de se realizar uma perícia técnica contábil
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 15).

Tratar-se, contudo, de pedido de reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, que, segundo pacífica jurisprudência do
eg
. STJ, somente pode ser admitida quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento “
ex

officio
” pelo Juízo, e exclusivamente com base em prova pré-constituída.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.717.166/RJ – Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão – j. 5/10/2021,
DJe
de 25/11/2021).

No caso, para além da expressa afirmação do intuito de dilação probatória, i.e., do objetivo de “
realizar uma perícia técnica contábil
”, o que, por si só, já afasta o cabimento da exceção de
pré
-executividade, a matéria invocada pelo executado/agravante, atinente à “
impossibilidade de aplicação dos juros remuneratórios dentro do período executivo
” (sic – cf. Id. nº 139884665 - Pág. 15), não pode ser conhecida de ofício pelo MM. Juiz do feito, já que, diversamente do alegado, não envolve matéria de ordem pública, e, muito além disso, é pautada em entendimento manifestamente contrário à jurisprudência do
eg
. STJ, consolidada favoravelmente à conservação das características da Cédula de Crédito Bancário objeto de cessão a pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional e à possibilidade de incidência/cômputo/cobrança de encargos contratuais na forma pactuada até a data do efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a data do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, já decidiram as col. 3ª e 4ª Turmas do
eg
. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DO CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. ENCARGOS. LEI DE USURA. LIMITES. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade ou não da cobrança de encargos superiores àqueles previstos na Lei de Usura na hipótese de cessão do crédito a cessionário que não integra o Sistema Financeiro Nacional. 3.
A transmissão por endosso em preto, conquanto indispensável para a conservação das características da Cédula de Crédito Bancário enquanto título cambial, não retira do cessionário que a recebeu por outra forma, a exemplo da cessão civil, o direito de cobrar os juros e demais encargos na forma originalmente pactuada, ainda que não seja instituição financeira ou entidade a ela equiparada
. 4. Hipótese em que a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, a atrair a aplicação da norma contida no art. 893 do Código Civil, segundo a qual a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. 5. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema nº 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. 6. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.984.424/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
– j. 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.288.299/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 11/12/2023,
DJe
de 14/12/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021 –
grifei
).

Pelo exposto, com o acréscimo destas considerações, acompanho integralmente o i. Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024